Tribunal: TJBA
Processo: 8023923-18.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023923-18.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALDEANE CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação. Condenação por danos morais fixada em R$ 7.000,00 e obrigação de fazer de conteúdo econômico inestimável. Inexistência de omissão no acórdão que manteve integralmente a sentença e preservou a base de cálculo já definida. Pretensão de pronunciamento sobre condicionamento do restabelecimento do plano de saúde ao pagamento das mensalidades vincendas. Tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Sustenta-se omissão quanto à explicitação de que a base de cálculo da verba honorária corresponde à indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00, bem como requer pronunciamento expresso acerca do condicionamento do restabelecimento do plano de saúde ao pagamento das mensalidades vincendas, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar que os honorários advocatícios fixados em 15% incidem sobre o valor da indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de embargos de declaração, pronunciamento sobre o condicionamento do restabelecimento do plano de saúde ao pagamento das mensalidades vincendas, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, preservando a mesma base de cálculo adotada na decisão de primeiro grau.

5. A sentença definiu de forma inequívoca que o valor da condenação corresponde à indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00, considerando que a obrigação de fazer relacionada ao custeio de procedimento médico possui conteúdo econômico inestimável.

6. A manutenção da sentença pelo acórdão confirma o critério anteriormente estabelecido quanto à base de cálculo da verba honorária, inexistindo lacuna interpretativa ou omissão a ser suprida.

7. O pedido de manifestação acerca do condicionamento do restabelecimento do plano de saúde ao pagamento das mensalidades vincendas não integrou o objeto da controvérsia apreciada no julgamento da apelação, todavia é inerente à natureza do contrato de plano de saúde a contraprestação mensal.

8. O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que os elementos suscitados pela parte embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, não impondo ao julgador a emissão de pronunciamento artificial sobre matéria estranha ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8023923-18.2024.8.05.0080
, em que é
embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e embargada
ALDEANE CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.